Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722906-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALTON SEBASTIAO FRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalton Sebastião Franco contra decisão proferida pela Juíza em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Brasília S.A. (BRB), deferiu a penhora das quotas titularizadas pelo executado referentes à empresa D&amp;F Serviços Educacionais Eireli (ID 95372874 do processo n. 0008168-60.2016.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 27367945), o agravante alega que a penhora das quotas sociais representa risco à sua subsistência, e, por esse motivo, contraria o princípio da menor onerosidade ao devedor. Sustenta que a medida questionada é desnecessária e excessiva, por ter sido adotada antes de se exaurir as tentativas para localização de outros bens, conforme a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil. Requer a concessão de liminar para que seja desconstituída a penhora das quotas sociais da empresa D&amp;F Serviços Educacionais Eireli. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 27367946). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes esses requisitos. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora das quotas titularizadas pelo executado referentes à sociedade empresarial D&amp;F Serviços Educacionais Eireli. A decisão agravada apresenta os seguintes fundamentos: [...] I. Quanto ao réu Dalton, verifico que houve tentativa de penhora in loco, no momento de sua citação (ID 30941687 - pág. 16), a qual restou infrutífera. Ademais, foram efetuadas pesquisas via sistemas BacenJud e Renajud (ID 30941713), bem como junto ao sistema Infojud (ID 87310147), além de pesquisas de imóveis (ID 30941713 - pág. 18 a 70). Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado Dalton Sebastião Franco, junto à empresa D&amp;F Serviços Educacionais, CNPJ n. 24.100.087/0001-37. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), ressalto que se trata de empresa individual de responsabilidade limitada, não havendo outros sócios. Fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos. [...] No recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a penhora das quotas sociais representa risco à sua subsistência, e, por esse motivo, contraria o princípio da menor onerosidade ao devedor. Além disso, afirma que a medida questionada é desnecessária e excessiva, por ter sido adotada antes mesmo de se exaurir as tentativas para localização de outros bens, conforme a ordem de preferência estabelecido no Código de Processo Civil. Nesse contexto, cabe assinalar, em primeiro lugar, que a lei admite a penhora de quotas sociais por dívida particular do sócio, nos moldes do parágrafo único do art. 1.026[1] c/c art. 1.053[2] e 980-A, § 6o[3], do Código Civil, além do art. 835, IX, do CPC[4]. Necessário esclarecer, ainda, que a penhora das quotas do sócio prescinde da desconsideração da personalidade jurídica, pois elas integram o seu patrimônio até o limite de sua contribuição para a pessoa jurídica. Em outras palavras, a penhora de quota social não se confunde com a constrição de bem da sociedade empresarial por dívida do sócio, hipótese em que poder-se-ia cogitar desconsideração inversa da personalidade jurídica. Trata-se de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. Nesse sentido, destaca-se julgado deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. A penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor encontra guarida no disposto no art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil e, diante da inviabilidade de constrição de outros bens, é a medida que se impõe para satisfazer o direito do credor. A penhora das cotas prescinde da desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto se trata de institutos diversos. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, há o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. Por sua vez, na penhora de cotas, a obrigação é satisfeita por um bem de propriedade do próprio devedor. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 2016.00.2.030102-7, 5a T., Des. rel.: Hector Valverde, DJe 21/11/2016) Apesar disso, a penhora das quotas sociais é medida drástica, motivo pelo qual só pode ser deferida após o esgotamento das providências voltadas à satisfação do crédito em execução, à luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, normatizado no art. 805 do CPC, segundo o qual “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Sobre o tema, vale citar ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores". (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1346712 RJ 2012/0190617-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017) Denota-se, portanto, que a liquidação das quotas sociais por débitos estranhos à sociedade empresarial acarreta a sua descapitalização, o que pode gerar prejuízos aos credores da pessoa jurídica, aos fornecedores e aos empregados. A propósito, o enunciado n. 387 da IV Jornada de Direito Civil estabelece que “a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou sobre a parte que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa”. Corroborando esse entendimento, confira-se precedente desta egrégia 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE TITULARIDADE DE SÓCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MEDIDA GRAVOSA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. DÍVIDA PESSOAL DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento e de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. 2. Constatando-se a devida análise do pedido requerido e a fundamentação, ainda que breve, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 4. É possível a penhora de quotas sociais de titularidade do executado junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. No entanto, por ser uma medida extrema, a penhora de quotas sociais deve ser antecedida de outras medidas menos gravosas, como a penhora de eventuais lucros e dividendos a serem percebidos pelo sócio, em homenagem ao princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando que a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, descabido o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa do sócio executado, visto que este deve ser precedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1270474, 07054467320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, nesta análise inicial, não se constata que houve esgotamento das medidas estabelecidas, em ordem preferencial, no art. 835 do CPC antes da determinação de penhora das quotas da pessoa jurídica D&amp;F Serviços Educacionais, cuja natureza é de empresa individual de responsabilidade limitada, que tem o executado/agravante como seu único sócio (ID 95339600 do processo n. 0008168-60.2016.8.07.0001). Assim, depreende-se, a priori, que a exploração da atividade empresarial representa a fonte de renda do recorrente e a medida constritiva poderia prejudicar a estabilidade da empresa. Por esses motivos, revelam-se presentes os requisitos necessários para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no que concerne à penhora das quotas sociais, até o julgamento deste recurso. Em arremate, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no que concerne à penhora das quotas sociais da empresa D&amp;F Serviços Educacionais Eireli, até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. [2] Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. [3] § 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. [4] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;